Tribunal: TJSP
Processo: 2278803-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DO LEILÃO DESIGNADO E DE NOVA AVALIAÇÃO DO TRATOR OBJETO DA PENHORA. ARGUMENTO DA PARTE AGRAVANTE DE QUE HOUVE AUMENTO DO VALOR DE MERCADO DO BEM APÓS A PANDEMIA.

CONSTATAÇÃO DE QUE, AINDA QUE SEJA DE NOTÓRIO CONHECIMENTO A VALORIZAÇÃO DE BENS RELACIONADOS AO SETOR DO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE CANCELAMENTO DO LEILÃO DESIGNADO E DE NOVA AVALIAÇÃO DO TRATOR OBJETO DA PENHORA. ARGUMENTO DA PARTE AGRAVANTE DE QUE HOUVE AUMENTO DO VALOR DE MERCADO DO BEM APÓS A PANDEMIA.

CONSTATAÇÃO DE QUE, AINDA QUE SEJA DE NOTÓRIO CONHECIMENTO A VALORIZAÇÃO DE BENS RELACIONADOS AO SETOR DO AGRONEGÓCIO APÓS A ECLOSÃO DA PANDEMIA, POR OUTRO LADO TAMBÉM É CERTO QUE HÁ EVIDENTE DEPRECIAÇÃO NATURAL DO TRATOR OBJETO DA DISCUSSÃO, ADQUIRIDO HÁ QUASE DEZ ANOS.

LAUDO PERICIAL DATADO DE JULHO DE 2020 QUE ANALISOU AS CONDIÇÕES DO MAQUINÁRIO POR MEIO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS.

ALTERAÇÃO DO PREÇO DO BEM QUE NÃO FOI DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA NO CASO CONCRETO, SENDO INSUFICIENTE A MERA JUNTADA DE REPORTAGENS E DE TERMO DE AVALIAÇÃO GENÉRICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE.

RECURSO DESPROVIDO.